Tribunal: TJSP
Processo: 1046041-19.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046041-19.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARIA JOSE
COELHO DE MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1046041-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 37.234c
2
VOTO No: 37.234c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1046041-19.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. HELIANA MARIA COUTINHO HESS
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: MARIA JOSÉ COELHO DE MENDONÇA
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
fins de prequestionamento. Sustenta que o auxílio-acidente é devido apenas aos
segurados do Regime Geral de Previdência Social, aduzindo que o seu
restabelecimento viola os artigos 1o, 11, 12, 18, 86 e 102 da Lei no 8.213/91.
Defende a validade e legalidade da cessação do aludido benefício após a
emissão de certidão de tempo de contribuição, nos termos do art. 129 do Decreto
no 3.048/99.
É o relatório.
Não se verifica a presença de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
Observada a efetiva extensão do debate e da discussão
estabelecida nos autos, a matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, o
acórdão contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora
a, por votação unânime, negar provimento ao apelo autárquico para manter o
restabelecimento do auxílio-acidente.
Não é demais repetir, a propósito, que o art. 129 do Decreto
no 3.048/99 “discrepa do texto da lei, havendo de ser observado o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1046041-19.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 37.234c
3
hierarquia das normas, aplicando-se ao caso o disposto no art. 86, § 1o, da Lei no
8.213/91. Nesse sentido já decidiu esta Câmara: “ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-
ACIDENTE
CONCEDIDO
À
SEGURADA
DA
PREVIDÊNCIA
QUE,
POSTERIORMENTE, MIGROU PARA O REGIME PRÓPRIO ESTATUTÁRIO -
CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR MOTIVO DIVERSO DAQUELES
PREVISTOS
EM
LEI
-
INADMISSIBILIDADE
-
ORDEM
DE
RESTABELECIMENTO ADMITIDA - PROCEDÊNCIA. Se a lei que disciplina a
concessão do auxílio-acidente estabelece como marco final do benefício o óbito
ou a aposentação da Segurada, não pode o INSS, valendo-se de disposição
editada por Decreto (Norma hierarquicamente inferior à Lei) cancelar o
pagamento do benefício por motivo diverso. Os valores em atraso serão
atualizados e acrescidos de juros de mora na forma da Lei 11.960/09. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção” (Apelação
no 0010047-36.2010.8.26.0114, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em 24/07/2012). Vale
anotar que, não havendo notícia de aposentadoria, seria prematura qualquer
discussão acerca de possível cumulação desse benefício com o auxílio-acidente”
(fls. 132/133).
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da questão.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital